Tribunal: TJDFT
Processo: 0746496-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746496-40.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADOS: VANESSA SANTOS COSTA ALMEIDA, ANTONIO VALBENI DE ALMEIDA CUNHA JUNIOR, ALL IN APOIO ADMINISTRATIVO LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por REDE D’OR SÃO LUIZ S/A – UNIDADE SANTA HELENA - contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação declaratória c/c obrigação de fazer c/c danos morais de n. 0713712-89.2024.8.07.0006, ajuizada por VANESSA SANTOS COSTA ALMEIDA, ANTÔNIO VALBENI DE ALMEIDA CUNHA JUNIOR e ALL IN APOIO ADMINISTRATIVO LTDA em desfavor do agravante e de BRADESCO SAÚDE S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 215006400, origem), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores, determinando a suspensão de qualquer cobrança referente à internação médica das diárias pelo agravante, referente ao período de 14/04/2024 a 17/04/2024, no valor de R$ 136.663,94 (cento e trinta e seis mil seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), até a resolução de mérito, sob pena de multa a ser arbitrada pelo juízo a quo. No agravo de instrumento interposto, o agravante defende a observância do princípio pacta sunt servanda, por entender ser lícita a cobrança dos valores em questão, a qual se consubstancia em mero exercício regular de direito do hospital, correspondente à prestação de serviço hospitalar em caráter de urgência, mediante contrato particular firmado pelos agravados. Ressalta a inexistência de prejuízo aos agravados, porquanto terão resguardado o seu direito de regresso contra o plano de saúde, ao passo que observa perigo na irreversibilidade da medida no que diz respeito ao agravante, à medida que a manutenção da decisão agravada poderá resultar em indesejado efeito multiplicador de outras decisões em idêntico sentido. Com esses argumentos, em sede de cognição sumária, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar os efeitos da r. decisão recorrida até o julgamento do recurso, permitindo assim a cobrança dos valores de que trata a lide originária. A título de provimento definitivo, postula a reforma do decisum, para que a tutela de urgência pretendida seja indeferida na ação originária. Comprovantes do recolhimento do preparo em dobro juntados aos autos nos IDs 65866610 e 65866611. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a probabilidade do provimento do recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se, inicialmente, em apurar a presença de probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a fim de sobrestar a decisão que determinou a suspensão de qualquer cobrança referente às diárias de internação médica do agravado pelo agravante, período de 14/04/2024 a 17/04/2024, no valor de R$ 136.663,94 (cento e trinta e seis mil seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos). Da breve análise dos autos originários (ID 65725299), verifico que os autores são beneficiários do plano coletivo empresarial por adesão mantido junto ao réu BRADESCO SAÚDE S.A., mas que, apesar disso, foram surpreendidos com a cobrança, pelo agravante, referente à internação hospitalar de emergência do autor ANTÔNIO VALBENI DE ALMEIDA CUNHA JUNIOR, no período de 14/04/2024 a 17/04/2024, no valor de R$ 136.663,94 (cento e trinta e seis mil seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos). A petição inicial (ID 211479914 na origem) apresenta fundamentação compatível com a probabilidade do direito autoral, uma vez que imputam à operadora de plano de saúde BRADESCO SAÚDE S.A., que também integra o polo passivo dos autos de origem, a responsabilidade integral pelo custeio das despesas hospitalares, ou, subsidiariamente, a responsabilidade proporcional pelas despesas hospitalares lançadas após o restabelecimento do mencionado plano de saúde, de 15/04/2024 em diante. Em relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, razão não assiste ao agravante. Isso porque o breve capítulo de fundamentação associado à pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso limitou-se a mencionar o perigo de irreversibilidade da medida em razão da mera sustação do seu alegado direito de cobrança dos valores resultantes da internação hospitalar do autor e seus hipotéticos efeitos multiplicadores em outras eventuais outras decisões de idêntico sentido. Contudo, nada mencionou acerca dos danos concretos que estejam em vias de ocorrer a partir do deferimento impugnado. Na análise do pedido formulado em sede de cognição sumária é fundamental que seja avaliada a possibilidade do risco inverso, ou seja, a eventualidade de que a concessão da tutela provisória cause um prejuízo desproporcional aos recorridos, os quais não teriam meios adequados de reversão dos efeitos negativos decorrentes da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, que terão como inexorável consequência a imediata retomada da exigibilidade de vultosas despesas hospitalares, inclusive sob o risco de os agravados terem seus nomes inseridos em cadastros de restrição ao crédito, além de inúmeras outras medidas que objetivem compelir os demandantes ao adimplemento da obrigação pecuniária de que trata a lide. É essencial, portanto, assegurar que a concessão da medida de urgência não se torne fonte de dano maior do que aquele que se pretende evitar. Por fim, saliente-se que, ao contrário do que defende o agravante, não há qualquer risco potencial imediato na reversibilidade da medida, porquanto, na hipótese de serem os pedidos iniciais julgados improcedentes, estará o agravante legitimado a exigir novamente dos devedores que adimplam o débito hospitalar em questão. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de novembro de 2024 às 18:52:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.